Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Empréstimo. Descontos em conta corrente. Revogação da autorização. Possibilidade. Tema 1.085 do STJ. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de condenar o Réu a não realizar os descontos em conta corrente das parcelas dos contratos de empréstimo.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de o consumidor revogar a autorização de débito em conta corrente referente a contrato de empréstimo bancário e, em decorrência, suspender os descontos automáticos.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica configura relação de consumo, uma vez que a Ré é fornecedora de produtos e serviços, ao passo que a Autora é consumidora e destinatária final na cadeia de consumo, conforme arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990 e a Súmula 608, do STJ.
4. O STJ firmou a tese no Tema 1.085, segundo a qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar.
5. O art. 6o da Resolução CMN n. 4.790/2020, do BACEN permite ao mutuário revogar a autorização de débito em conta corrente, desde que devidamente comunicado à instituição financeira, o que foi feito no caso, logo, os descontos realizados após a comunicação da revogação são ilegais, configurando ato ilícito, devendo ser suspensos.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “É possível, com fundamento no Tema 1.085 do STJ e no art. 6o da Resolução CMN n. 4.790/20 do BACEN, a revogação a autorização de débito em conta corrente, desde que devidamente comunicado à instituição financeira, sendo ilegais os descontos realizados após a comunicação, devendo ser suspensos”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o. CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07455804020238070000, Rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, 20/03/2024.